Tribunal: TJMT
Processo: 1007163-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007163-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 349.660.052-72 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 349.660.052-72 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
S
:

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–

SERVIÇOS ENERGÉTICOS
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –

COBRANÇA INDEVIDA –
AUSÊNCIA D
E LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 591, §
3o, RESOLUÇÃO
N° 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
–

IRREGULARIDADE
DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO –
PROTESTO EXTRAJUDICIAL LAVRADO INDEVIDAMENTE – DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO

– FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO DE MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução
n° 414/2010 da Aneel, vigente à época dos fatos
, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por
danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
. (Precedentes TJ-MT)

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO
,
ora Apelantes, contra sentença
(ID.
263497306
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de Ação
Declara
tória
De Inexistência De Débito C/C Danos Materiais E Indenização Por Danos Morais
, julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito para
DECLARAR
a inexigibilidade da Recuperação de Consumo no valor de R$ 9.435,75 (nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e dos valores de R$ 933,25 (novecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.332,90 (um mil trezentos e trinta e dois
reais e noventa centavos), ambos referentes ao mês de novembro de 2019 e também relacionados à recuperação de consumo.

Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se a percentagem de rateio da sucumbência e, no caso da autora, o previsto no §3o do art. 98 do CPC.

(...)

Em
suas razões recursais, a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
;

Da ausência de nexo de causalidade.

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis.

Do quantum indenizatório a ser arbitrado à tal título.

Recurso
de

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO tempestivo e
isento do recolhimento de
preparo.

(ID 263525254)

Recurso
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
tempestivo e custas recolhidas.
(ID
263525250
).

A parte recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresenta
suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo
indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
263497335
).

A parte rec
orrida
MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO
apesar de intimada não
apresent
ou
suas contrarrazões
.
(ID.
263497333
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO

VOTO
:

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Ae
MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Cuiabá - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Narra a concessionária de energia elétrica que não houve faturamento equivocado, e, que tal medida fora necessária ante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da consumidora, ensejando fatura de recuperação de consumo.

Afirma ainda, que
a documentação probatória, revela a legalidade dos atos praticados de acordo com a norma regulamentadora dos serviços, não praticando, portanto, qualquer ato ilícito.

Por fim,
pré
-questiona dispositivos constitucionais.

Por outro lado, a consumidora

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO,
também recorre
do
decisum
, defendendo a reforma do ato sentencial.

A
ssevera

que o protesto extrajudicial
indevido, realizado pela concessionária de serviços energéticos, decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais, o que não foi devidamente observado pelo juízo
a quo
.

Pugna, pela fixação do quantum indenizatório no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Passo a análise das teses recursais ventadas nos apelos recursais.

Das preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em sede de contrarrazões
:

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

É como voto.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos
do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das
razões meritórias arguidas pela parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
:

2
.1
.
D
a
ausência de
conduta ilícita

e nexo de causalidade.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova
previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

N
o caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel,
vigente à época dos fatos,
que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo
591
):

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1
o É
permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o Se
o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
"
.

Desta forma, conforme as questões expostas alhures, a cobrança de valores na fatura de energia d
a
autor
a
, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Destarte, cabia a empresa recorrente observar o contraditório e a ampla defesa, entregando cópia do TOI diretamente ao consumidor, a fim de que lhe fosse possibilitado questionar a parecer da concessionar e acompanhar os demais trâmites do procedimento administrativo,o que não foi demonstrado.

Ademais
,
sabe-se que
a apresentação de defesa genérica, sem impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial, indica confissão ficta e autoriza reputá-los verdadeiros,
n
os termos do

caput
do
art. 341 do NCPC
,
in
verbis
:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

(...)
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

No presente caso,
nota-se que a concessionária de energia elétrica
além de não comprovar a legalidade e a lavratura dos Termos de Ocorrência de Inspeção,
sequer
trouxe
aos autos as documentações atinentes ao
“
HISTÓRICO DE CONSUMO
”
e demais
documentações
referentes a Unidade Consumidora no

6/294363-7
, de titularidade da recorrida.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando

que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,

a
reforma
da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "A cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica é inexigível quando não observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em decorrência de procedimento administrativo unilateralmente realizado pela concessionária."

(N.U 1001247-63.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo ineficaz na ausência de envio ou entrega do TOI ao consumidor.

(...)

(N.U 1000654-85.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 03/02/2025)

2.2. Do prequestionamento.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das
razões meritórias arguidas pela parte recorrente

MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO
:

Dos danos morais indenizáveis.

A parte recorrente defende a reforma do
decisum
fustigado, asseverando que o protesto extrajudicial indevido, realizado pela concessionária de serviços energéticos, decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais, o que não foi devidamente observado pelo juízo
a quo
.

Tal tese merece
acolhimento
.

Explico.

No caso em apreço, é incontroverso que houve indevida lavratura de protesto extrajudicial
, conforme certidão positiva lavrado no 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Cuiabá-MT, conforme
ID 263497323
.

A propósito:

Outrossim
, a parte adversa não cumpriu com o ônus de comprovar a legalidade do débito “sub judice”.

Nesse sentido, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
,
isto é, prescinde de prova.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Desse modo, o protesto indevido em exame resulta o direito da apelada em obter a indenização por danos morais, com fulcro nos
arts
. 52, 186 e 927 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 52.
Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
.

[...]

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792)

[...]

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI no 7055)
(
Vide ADI no 6792
)

[...]
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE PELA BAIXA NO PROTESTO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR ADEQUADO
– RECURSO
DESPROVIDO. 1. "
Nos casos de protesto
indevido de
título
ou inscrição

irregular em

cadastros de

inadimplentes, o

dano moral

se configura
in
re

ipsa
, isto é,
prescinde de

prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/
MS, Relatora

Ministra NANCY
ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). 2. A responsabilidade pela baixa no protesto é do protestante se não há comprovação de que o protestado contraiu o negócio jurídico que ensejou a negativação. 3.
O valor dodanomoraldeve atender à razoabilidade.

(N.U 0004622-36.2014.8.11.0007, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017
) [grifo nosso]

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantumindenizatório.

Desta feita, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
“
quantum indenizatório
”
, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, entendo razoável
a
fix
ação do
quantum indenizatório n
a
quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida
, considerando ainda,
os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR –
REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...)
A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

(N.U 1001314-46.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial que comprovar insuficiência de recursos. 2. A responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo não é afastada por dificuldades administrativas do fornecedor
. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, configurando direito à reparação.”

(N.U 1005353-43.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação interposto por
MARICILVA DE OLIVEIRA PACHECO
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de
condenar a parte recorrida
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, n
a quantia
de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

E, conheço do recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025